Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação objetivando, em apertada síntese, limitação de descontos e revisão de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros anuais de 1.099,12% (um mil e noventa e nove inteiros e doze centésimos por cento), correspondendo a 23% (vinte e três por cento) ao mês.
2. Verifica-se que o valor atribuído à causa está em consonância com o art. 292, VI, do CPC, razão pela qual a impugnação da parte apelante não deve ser acolhida. Cabe destacar que a apelante, embora alegue, genericamente, inadequação do valor da causa, não apontou a quantia que reputa correta, de acordo com a expressão econômica dos pedidos.
3. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
6. No caso vertente, foram pactuadas contratualmente taxas de juros mensais de 23% (vinte e três por cento) e anuais de 1.099,12% (um mil e noventa e nove inteiros e doze centésimos por cento), redundando em parcelas mensais de R$491,37(quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos). Por outro lado, se utilizada como base de cálculo a taxa de juros na média de mercado pelo Banco Central (79,84% a.a e 5,01% a.m), as parcelas mensais seriam fixadas em R$ 271,24 (duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Com isso, verifica-se que o autor pagou R$ 220,13 (duzentos e vinte reais e treze centavos) a mais em cada parcela do empréstimo do que pagaria caso utilizada a taxa média de mercado.
7. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (consumidor beneficiário do INSS, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta-corrente) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelante, com fundamento no art. 51, IV, do CDC, e deferida na sentença. Logo, merece ser mantida a taxa de juros remuneratórios de 79,84% (setenta e nove inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao ano e 5,01 (cinco inteiros e um centésimo por cento) ao mês fixada na r. sentença, porquanto representa a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação.
8. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC.
9. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Assim, Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reformada a r. sentença recorrida no que tange à imposição de limitação percentual aos descontos realizados em conta corrente.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.